Tribunal: TJES
Processo: 0000774-30.2020.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias; Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000774-30.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DALVAN RIBEIRO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000774-30.2020.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DALVAN RIBEIRO DE ALMEIDA

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na qual o requerente afirma que é servidor público estadual, no exercício de cargo de Policial Militar, sustenta que o Estado do Espírito Santo não considera os reflexos dos pagamentos de gratificação de serviço extra quando do cálculo do 13º salário e do abono de férias. Pretende o pagamento do adicional de férias e 13º vencimento incidentes sobre a remuneração integral, considerando para a base de cálculo, além do vencimento básico, as demais vantagens, como a gratificação de serviço extra.

O juízo sentenciante entendeu que
“[...] o pagamento do terço de férias e do 13º vencimento deve considerar o vencimento de todas as vantagens pecuniárias do servidor, sejam essas permanentes ou temporárias, pois não se trata apenas de observar as vantagens incorporáveis, mas de qualquer vantagem estabelecida em Lei.”
Pontuou, ainda, que as leis que regem a matéria falam que a base de cálculo do 13º salário e do adicional de férias será a remuneração integral do servidor.

Assim, julgou procedentes o pedido autoral determinando ao requerido que considere na base de cálculo do 13º salário e do adicional de férias a gratificação de serviço extra recebida pelo servidor.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos, sustentando, em síntese, que
“[...] as verbas auferidas pelos servidores a título de gratificação propter laborem ou pro labore faciendo não integram o conceito de remuneração para fins de cálculo/pagamento do 13º salário ou adicional de férias, em especial as gratificações recebidas a título de serviço extraordinário.”

Pois bem.

Em que pese já ter aplicado entendimento diverso em outros casos, após análise da tese fixada no Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei - PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101, entendo que é o caso de aplicá-la ao presente caso e, em razão disso, dar provimento do recurso do Estado.
Explico.

O ponto central desta lide é avaliar a possibilidade de considerar os efeitos reflexos da gratificação de serviço extra (GSE) no cálculo do 13º salário e do abono de férias do autor, policial militar.

Essa matéria foi analisada pela Turma de Uniformização e Interpretação de Lei no processo nº 0000015-21.2023.8.08.9101, julgado em 28/02/2024 e transitado em julgado em 15/03/2024. Embora o caso tratasse de um Policial Civil, e o entendimento se baseasse na Lei Complementar 439/08, o PUIL visou unificar a jurisprudência deste Colegiado sobre a natureza jurídica da verba conhecida como "escala de serviço extra" e sua inclusão na base de cálculo de outras verbas.

A tese fixada definiu que a referida verba tem natureza indenizatória:

“Ante o exposto, conhece-se do pedido de uniformização e interpretação de lei e lhe confere acolhimento para fixar a seguinte tese: ‘
a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim’
.”

Verifica-se, portanto, que a GSE visa ressarcir o servidor pelo trabalho realizado além de sua jornada normal (indenização), sendo paga apenas em função de serviços prestados em situações específicas, não possuindo habitualidade nem previsibilidade, o que reforça seu caráter eventual.

Assim, o melhor entendimento é de que a GSE, por sua natureza indenizatória e eventual, não deve compor a base de cálculo do 13º salário e do adicional de férias, tendo em vista que estas verbas (13º e férias) devem ser calculadas apenas com base nas parcelas de natureza remuneratória, excluindo-se as verbas de natureza indenizatórias.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desse Colégio Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA.
POLICIAL MILITAR. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. INCORPORAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. APLICAÇÃO DO PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. REFORMA DO V. ACÓRDÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 00003653020208080010, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma).

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 00011548220228080002, Relator.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Turma Recursal - 4ª Turma)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais,

Sem condenação em honorários advocatícios
tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)